Tribunal: TJMT
Processo: 1007414-20.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007414-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CRISTIANE LEOPOLDINA DA SILVA - ME - CNPJ: 10.793.845/0001-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARCIAL ACOLHIMENTO – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – LEI ESTADUAL N. 4.547/1982 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA INCONSTITUCIONALIDADE – ED NO RE n. 643.247/SP – INAPLICABILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – COBRANÇA JUDICIAL – POSTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – PROVIMENTO PARCIAL.

Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, considerada a generalidade e a inespecificidade do serviço.

Não há falar na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, da taxa de combate a incêndio,

quando a cobrança judicial do crédito tributário é posterior à referida declaração.

Incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, pois este é órgão do Poder Executivo Estadual. Tal imposição implicaria a configuração do instituto da confusão entre credor e devedor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1006569- 47.2019.8.11.0003, acolheu, parcialmente, a Exceção de Pré-executividade, manejada pela parte Agravada, e declarou a nulidade parcial da CDA n. 2017222556, na parcela que foi constituída, em razão do não recolhimento da taxa de segurança contra incêndio – TACIN –, bem assim, condenou o Agravante no pagamento dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre os valores relativos ao crédito tributário a ser excluído (TACIN), nos termos do art. 85, §3
o
, do CPC.

O Agravante defendeu, em síntese, a constitucionalidade e a legalidade da cobrança da TACIN, sobre o fundamento de a referida a taxa ser devida em razão da utilização efetiva, ou potencial, dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios do Corpo de Bombeiros Militar, prestados, ou colocados à disposição, de unidades imobiliárias, ocupadas, ou não (art. 100 da Lei n. 4.547/1982), sendo, estes, serviços públicos específicos e divisíveis.

Afirmou que há julgados deste Sodalício, inclusive do Tribunal Pleno, sobre a legalidade da TACIN.

Defendeu que, mesmo que seja considerada inconstitucional a taxa, em conformidade com o RE n. 643.247/SP, devem ser modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

Argumentou, ademais, ser indevida a condenação nos honorários advocatícios, quando a parte executada for assistida pela Defensoria Pública.

Postulou, então, pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja sobrestada a decisão vergastada, e, no mérito, pelo provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, declarar a legalidade da TACIN e, consequentemente, da CDA n. 2017222556, bem como afastar a condenação em honorários advocatícios.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido, parcialmente, tão somente para afastar da decisão recorrida a parte que condenou o Recorrente no pagamento dos honorários advocatícios (id. 85774978, págs. 01/06).

A Recorrida, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Agravo (id. 92577952, págs. 01/04).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1006569- 47.2019.8.11.0003, acolheu, parcialmente, a Exceção de Pré-executividade, manejada pela parte Agravada, e declarou a nulidade parcial da CDA n. 2017222556, na parcela que foi constituída, em razão do não recolhimento da taxa de segurança contra incêndio – TACIN –, bem assim, condenou o Agravante no pagamento dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre os valores relativos ao crédito tributário a ser excluído (TACIN), nos termos do art. 85, §3
o
, do CPC.

Denota-se dos autos de origem que Cristiane Leopoldina da Silva-ME e Cristiane Leopoldina da Silva, por meio da Defensoria Pública Estadual, apresentaram a Exceção de Pré-executividade, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1006569-47.2019.811.0003, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, defendendo a nulidade da citação por edital e a ilegalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

O Magistrado singular indeferiu o pedido de nulidade da citação editalícia, mas acolheu, em parte, a Exceção de Pré-executividade, para reconhecer a ilegalidade das cobranças, relativas à TACIN, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública, no percentual mínimo previsto no artigo 85, §3
o
, do CPC.

A parte dispositiva ficou assim grafada:

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os pedidos da exceção de pré-executividade, a fim de reconhecer a ilegalidade das cobranças relativas à taxa de segurança e combate contra incêndios – TACIN, devendo, todavia, prosseguir regularmente o feito quanto aos débitos remanescentes.

Condeno o Estado de Mato grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais nos patamares mínimos previstos no artigo 85, §3º do CPC, os quais devem ser calculados tão somente sobre o valor reconhecido como ilegal.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a apreciação do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Da análise dos autos, verifico que a decisão combatida, está em consonância com o recente entendimento adotado por esta Corte Estadual, proferido no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que, na data de 14/11/2019, suspendeu a eficácia da Lei Estadual n. 4.547/1982 e, consequentemente, da cobrança da TACIN. Confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO – QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
– PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA. 1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o
periculum in mora
, a concessão da liminar é medida que se impõe. 2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS. 3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF) 3. Liminar concedida. (N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, julgado em 14/11/2019, publicado no DJE 19/12/2019).

Dessa forma, embora existam acórdãos anteriores deste Sodalício, reconhecendo a legalidade da sobredita taxa, a decisão invectivada está alinhada com o recente entendimento do Órgão Especial desta Corte Estadual, proferida na ação de controle concentrado de constitucionalidade.

Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 972.352/MT, no dia 17 de setembro de 2019, seguindo o paradigma do Tema n. 16, de repercussão geral, proferiu a decisão colegiada e firmou o entendimento de que a TACIN, prevista na Lei Estadual n. 4.547/1982, é inconstitucional, pelo fato de o serviço público, fato gerador da exação questionada, possuir caráter indivisível, logo, deve ser remunerado mediante imposto, e não taxa. Veja-se:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem”. (ARE 972352 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, processo eletrônico, DJe-201, divulg. 16-09-2019, public. 17-09-2019).

Esta Corte de Justiça tem entendimento nesse sentido. Veja-se:

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir, no cenário tributário, taxa visando prevenção e combate a incêndio, consideradas generalidade e inespecificidade do serviço. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade n. 1.942/PA, Pleno, relator ministro Luiz Edson Fachin, e recurso extraordinário n. 643.247/SP, Pleno, de minha relatoria, com acórdãos veiculados nos Diários da Justiça eletrônicos de 15 de fevereiro de 2016 e 19 de dezembro de 2017. (RE 1222936 AgR, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 05/10/2020, processo eletrônico, DJe-248, divulg. 13-10-2020. public. 14-10-2020). (Negritei).

No que se refere ao pleito de modulação dos efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade, com base no julgamento dos Embargos de Declaração, no RE n. 643.247/SP, realizado em 12/6/2019, que fixou como termo inicial dos referidos efeitos a data da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 01/08/2017, entendo não ser aplicável à espécie, porquanto naquele julgado foram ressalvadas da mencionada modulação apenas as ações já ajuizadas, à época.

No caso em apreciação, a ação de base foi ajuizada em 14/06/2019, ou seja, após a referida data fixada pelo STF, para fins de modulação, logo, quando já reconhecida a inconstitucionalidade da TACIN.

Nessa quadra, descabe falar na modulação dos efeitos da inconstitucionalidade no presente feito.

No que pertine à condenação em honorários, tenho que assiste razão ao Recorrente, visto que
o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, vertido, inclusive, na Súmula n. 421, de que

os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Confira-se, ainda, o recente julgado daquela Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL
–
IMPOSSIBILIDADE
–
CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR
–
SÚMULA 421/STJ
–
APLICAÇÃO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo particular informando que não foram fixados honorários advocatícios na origem.

2. Constatado o erro material consistente na condenação do Estado do Tocantins a pagar honorários recursais à sua Defensoria pública, faz-se necessária sua correção, razões pelas quais devem ser acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração 3. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para excluir, da parte dispositiva do acórdão combatido, a condenação em honorários recursais.

(EDcl no REsp 1805588/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 01/12/2020).

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE
,
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
tão somente afastar da decisão recorrida, a condenação do Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios
, mantendo
incólume
nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021